Tribunal: STF
Processo: HC 75472
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: FECHADO, SEMI-ABERTO E ABERTO. ALEGAÇÃO
DE "REFORMATIO IN PEIUS". ARTS. 36 E § 1º DO CÓDIGO PENAL, 113, 114 E
115 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O Juiz não deferiu ao réu o regime aberto de cumprimento de pena,
mas apenas admitiu que apelasse em liberdade, pois, àquela altura, já
teria cumprido o tempo de prisão em regime fechado, que supriria o
semi-aberto.
2.      Para passar ao aberto, carecia, pois, o paciente, de decisão do
Juiz, com observância dos artigos 36 e § 1º do C. Penal e 113, 114 e
115 da Lei das Execuções Penais.
3.      Essas normas todas não foram ainda objeto de consideração, seja pelo
Juiz da condenação, seja pelo da Execução.
4.      Precedente no S.T.F.: "H.C." nº 72.565 (D.J. de 30.08.96, p.
30.605).
5.      "H.C." indeferido.